Tribunal: STF
Processo: RE 85128
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-19
Data de publicação: 1977-04-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL PARA CALCULO DE
INDENIZAÇÃO E DE HONORARIOS DE ADVOGADO COM BASE EM CIRCUNSTANCIAS
DE FATO. INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA.
NÃO E DEVIDA, NO CASO, VERBA PARA JAZIGO PERPETUO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, MAS NÃO PROVIDO.